Tribunal: TJPA
Processo: 0840853-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840853-26.2020.8.14.0301

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E FONOGRAMA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL APELADO.
APELADO COMPROVOU FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE COBRANÇA DO AUTOR. ART.373, II, DO CPC/15. APELANTE DEMANDOU POR DÍVIDA JÁ PAGA. PEDIDO RECONVEICIONAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MERA DESORGANIZAÇÃO. PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL MESMO COM A SITUAÇÃO REGULAR DO APELADO NO PROPRIO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Em obediência ao que determina o art.373, II do CPC/15, o Apelado comprovou fato extintivo do direito de cobrança do Autor, posto que efetivamente juntou comprovantes de pagamento das taxas cobradas pelo Autor.

II -
A parte Autora não se desincumbiu do seu direito de comprovar o alegado, tentando modificar a argumentação esposada inicialmente que era a de total ausência de pagamento, para tentar questionar diferenças nos valores comprovadamente pagos.

III - Escorreita a procedência do pedido reconvencional, para que seja aplicada a repetição em débito em desfavor do Apelante, mesmo porque entendo presente a má-fé do Escritório de arrecadação e não simples desorganização, no momento em aciona o Poder Judiciário para cobrar valores já pagos, conforme indica a própria página eletrônica do Escritório de Arrecadação, conforme print constante nos autos em id n. 19840376.

IV - Não procede o pedido de fixação de multa por litigância de má fé realizado pelo Apelado em Contrarrazões, pelo fato da interposição do seu recurso de apelação, posto que não se pode impedir a garantia constitucional do Duplo Grau de jurisdição.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0840853-26.2020.8.14.0301

APELANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

ADVOGADO:

FELIPE JACOB CHAVES E OUTRO

APELADO: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA

ADVOGADO: LEONARDO ABDELNOR XERFAN E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

em face de
VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA.

O autor propôs a presente demanda relatando que o hotel Requerido estaria reproduzindo em suas dependências obras musicais, literomusicais ou fonogramas sem a autorização, gerando um inadimplemento com relação às taxas junto ao órgão, o que motivou a propositura da presente demanda, tendo requerido a sua condenação ao valor de
R$ 113.809,78 (cento e treze mil oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos), devidamente corrigidos e atualizados monetariamente e com acréscimo de honorários advocatícios na ordem de 10%.

Em sua defesa o hotel contestou e reconviu, requerendo a condenação do Autor por repetição de indébito.

Ao proferir sentença o Juízo de piso julgou improcedente a ação, mas procedente a reconvenção
para
condenar o Ecad a pagar a Viapará Hoteis, os valores que foram comprovadamente quitados, qual seja, o montante de
R$ 113.809,78 (cento e treze mil oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos)
, excetuando-se a incidência prescricional.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que teriam provas evidentes nos autos de que sua cobrança seria devida.

Alegou que apesar de ter ocorrido confissão expressa do apelado quanto a inexistência de pagamento por dois meses não houve abatimento da repetição de indébito.

Requereu a reforma da sentença e a aplicação de multa por litigância de má-fé posto que o Apelado teria conhecimento da necessidade de pagamento de sonorização em seus aposentos.

Em Contrarrazões o Apelado também requereu a condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0840853-26.2020.8.14.0301

APELANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

ADVOGADO:

FELIPE JACOB CHAVES E OUTRO

APELADO: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA

ADVOGADO: LEONARDO ABDELNOR XERFAN E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

em face de
VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA.

O cerne da demanda gira em torno de uma suposta reprodução sem autorização de obras musicais, literomusicais e fonograma dentro das dependências do hotel Apelado.

O Apelante propôs a ação cobrando a monta de R$
113.809,78 (cento e treze mil oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos),
devidamente corrigidos e atualizados monetariamente e com acréscimo de honorários advocatícios na ordem de 10%.

Acontece que, em obediência ao que determina o art.373, II do CPC/15, o Apelado comprovou fato extintivo do direito de cobrança do Autor, posto que efetivamente juntou comprovantes de pagamento das taxas cobradas pelo Autor.

Em sentido contrário, a parte Autora não se desincumbiu do seu direito de comprovar o alegado, tentando modificar a argumentação esposada inicialmente que era a de total ausência de pagamento, para tentar questionar diferenças nos valores comprovadamente pagos.

Claramente a Apelante demandou por dívida já paga, motivo pelo qual a sentença acertadamente aplicou o art.940 do Código Civil, o qual determina,
in verbis:

“Art.940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.

Assim sendo, escorreita a procedência do pedido reconvencional, para que seja aplicada a repetição em débito em desfavor do Apelante, mesmo porque entendo presente a má-fé do Escritório de arrecadação e não simples desorganização, no momento em aciona o Poder Judiciário para cobrar valores já pagos, conforme indica a própria página eletrônica do Escritório de Arrecadação, conforme print constante nos autos em id n. 19840376.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – ART. 940 DO CC – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. - Não se mostra plausível que a postulação feita em Juízo tenha sido fruto de mero equívoco ou desorganização da empresa da autora. RECURSO PROVIDO

(TJSP; Apelação Cível 1009385-17.2019.8.26.0348; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Todavia, convém destacar que não procede o pedido de fixação de multa por litigância de má fé realizado pelo Apelado em Contrarrazões, pelo fato da interposição do seu recurso de apelação, posto que não se pode impedir a garantia constitucional do Duplo Grau de jurisdição.

Deste modo, não merece ser acolhida sua pretensão, uma vez não ser cristalina a má-fé processual com a simples interposição do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença nos termos em que fora proferida.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023